Tribunal: STF
Processo: Rcl 91957
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pórtico Real Técnica e Comercial Ltda. em Recuperação Judicial e Outro(a/s) contra decisão do Juiz do Trabalho da 3º Vara do Trabalho de Barueri, nos autos 1000633-92.2017.5.02.0203, por afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na Reclamação 83.535/SP.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que “o ato reclamado [...] é a determinação de prosseguimento dos atos  expropriatórios, materializada na designação de leilão judicial para o dia 17 de março de 2016” (doc. 1, p. 3).

Requer a cassação de todos os atos executórios praticados nos autos 1000633-92.2017.5.02.0203, com o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

O reclamante não indicou paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a afirmar descumprimento de dispositivo constitucional.
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).
 
RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).
 
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).
 
Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.

O paradigma indicado pelo autor (Rcl 83.525/SP) é decisão monocrática sem efeito erga omnes, tendo efeitos restritos às partes do processo. Portanto, incabível a reclamação.

Nessa linha:

Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de paradigmas que não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes e alegado descumprimento do HC 143.641/DF. Não cabimento da reclamação. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e o HC 143.641/DF. Julgamento de reclamação para discutir a violação à autoridade de julgado do Superior Tribunal de Justiça — STJ. Competência do STJ. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão proferida no HC 111.840/ES tem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 3. Saber se há estrita aderência temática entre o ato reclamado — que determinou o cumprimento da pena de prisão de homem, pai de filho menor de 12 anos — e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF. 4. Saber se é possível a propositura de reclamação que alega o descumprimento do HC 143.641/DF. 5. Saber se compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a reclamação para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 6. O HC 111.840/ES produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante. 7. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual. Julgados no mesmo sentido. 8. Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, uma vez que o caso dos autos não versa sobre a prisão preventiva de mãe de filho melhor de 12 anos, mas da prisão de pai, decorrente de condenação transitada em julgado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Julgados no mesmo sentido. 9. Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação. 10. Não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal, visto que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 11. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 12. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 83.494 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/9/2025)

Agravo regimental em reclamação. Processual penal. Alegação de desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 e à decisão proferida na Rcl nº 62.566/PR. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido. 1. A irresignação não merece prosperar, porquanto o agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar a decisão atacada, cujos fundamentos se harmonizam com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. Para a caracterização da aderência estrita, é necessário que os fundamentos do ato reclamado apresentem correspondência e estreita identidade com o suporte fático e jurídico ensejador da edição do enunciado de observância obrigatória, o que não ocorre na espécie. 3. Para a caracterização da aderência estrita em reclamação, é necessária a identidade entre o suporte fático do ato reclamado e o paradigma invocado. A alegada afronta à decisão na Rcl nº 62.566/PR é inviável, uma vez que referido precedente possui natureza subjetiva, sem efeito vinculante erga omnes, e foi proferido em processo no qual o ora reclamante não figurou como parte. 4. Agravo ao qual se nega provimento.(Rcl 89111 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/3/2026)

 O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator